Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002097-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA - CPF: 162.697.481-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODOLFO CAJANGO PERALTO - CPF: 014.247.101-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002097-36.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
Guilherme da Costa Garcia e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-executividade, quando for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, o que não é a hipótese dos autos, onde o incidente foi acolhido para desconstituir penhora indevidamente registrada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002097-36.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
Guilherme da Costa Garcia e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Guilherme da Costa Garcia e outra,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0015498-33.2011.8.11.0041,
que acolheu a exceção de pré-executividade manejada

em desfavor do
Banco do Brasil S.A
, determinando o registro de penhora sobre o bem dado em garantia, consistente no imóvel rural denominado Fazenda Trinidad, sob matricula n. 1.398 do CRI de Santo Antônio do Leverger.

Inconformado, insurge-se
, o Excipiente, ora agravante, contra a ausência de condenação em honorários advocatícios. Diz que, em razão dos atos ilegais praticados pelo exequente, manejou o incidente para desonerar o seu patrimônio indevidamente constrito, sendo cabível a condenação na verba honoraria nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial.

Forte em tais argumentos requer o provimento do recurso para que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 174111780.

Decorreu o prazo sem contraminuta, conforme certidão de id n. 176307675.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002097-36.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
Guilherme da Costa Garcia e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial, consistente em Cédula Rural Pignoratícia.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, os executados apresentaram exceção de pré-executividade alegando que as penhoras levadas a efeito não poderiam prevalecer, posto que foram registradas em bens diversos daquele dado em hipoteca, vez que o titulo executado se trata de Cédula Rural Pignoratícia Hipotecaria com garantia sobre o imóvel rural - Fazenda Trinidad – matricula n. 62.102 ( atual n. 1.398) do CRI de Santo Antônio do Leverger, e a penhora foi lançada sobre o imóvel Fazenda Tamanduá, matricula n. 10.336 e 2.463 do mesmo Cartório. Por tal fundamento, requestaram pela desconstituição da penhora e da garantia.

A togada singular acolheu o pedido, determinando o registro da penhora sobre o imóvel objeto da garantia hipotecária.

Insurgem-se os agravantes, sustentando a ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente quanto à insurgência a respeito do cabimento da verba honorária, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Dito isso,
é cediço que a exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial, como sedimentado
quando do julgamento, sob a sistemática do recurso repetitivo, do REsp 1358837/ SP
(
Tema 961 do STJ),
verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...).

III. A
controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

(...)

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017.

O
mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII.
As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios.
Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória.

A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX.
Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)”.(
REsp n. 1.358.837/SP, 1a Seção. Rel. Min.

Assusete Magalhães,

j. 10.03.21)

No caso em pauta, ao que se dessume, em que pese acolhida a exceção de pré-executividade, não houve extinção ainda que parcial do processo de execução, vez que o incidente apenas afastou a penhora lançada sobre bem indevido. Logo, não cabe condenação na verba honorária sucumbencial, como bem pontuou o togado singular.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, MAS DEIXOU DE CONDENAR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FOR ACOLHIDA PARA EXTINGUIR TOTAL OU PARCIALMENTE A EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De fato, o acolhimento da exceção de pré-executividade gera o dever do Exequente/Excepto pagar verba honorária de sucumbência.

Contudo, no que respeita aos honorários advocatícios sucumbenciais na exceção de pré-executividade, destaco que, quando ocorrer o acolhimento do pedido, com a extinção da execução, é que se mostra viável a fixação de tal verba, diferentemente do caso dos autos.

Resta claro, portanto, como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão agravada, “está a se discutir exatamente o valor a ser liquidado para que o credor possa efetivamente exercer seu direito de cobrança. (...), não houve qualquer extinção do crédito que pudesse motivar a condenação da parte nos honorários advocatícios
”. ( RAI n.

1011160-22.2023.8.11.0000,

2a Câm. Dir. Privado. Rel.

Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 13.09.23 - negritei)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024